Tribunal: STF
Processo: HC 96310
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE 
   FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PARECER DO 
   MINISTÉRIO PÚBLICO COMO FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM 
   DENEGADA.
I - Ambas as Turmas possuem precedentes no sentido de 
   que a adoção do parecer do Ministério Público como razões de 
   decidir pelo julgador, por si só, não caracteriza ausência de 
   motivação, desde que as razões adotadas sejam formalmente idôneas
   ao julgamento da causa. Precedente. 
II - Ordem denegada.